Tribunal: TJES
Processo: 5003864-22.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003864-22.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ORMI PEREIRA PINTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. VALIDADE DA OPERAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, declarando a inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo pessoal, condenando o banco à devolução dos valores pagos, à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e declarando nulo o contrato questionado. O banco alegou a regularidade da contratação realizada em terminal eletrônico com a utilização de senha pessoal da correntista, bem como o recebimento e uso do valor creditado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) Definir se o contrato de empréstimo pessoal firmado em terminal eletrônico é válido e regular; e
(ii) estabelecer se o banco apelante pode ser responsabilizado civilmente pela cobrança de valores decorrentes do contrato questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de empréstimo pessoal realizado em terminal de autoatendimento, com utilização de cartão e senha pessoal do correntista, gera presunção de regularidade, sendo válido e eficaz para todos os fins de direito.

4. A responsabilidade pela guarda da senha pessoal e do cartão bancário recai sobre o titular, salvo comprovação de falha de segurança ou fraude atribuível à instituição financeira, o que não ficou demonstrado nos autos.

5. O crédito questionado foi efetivamente depositado na conta da autora e utilizado, sendo documentada a assinatura em comprovantes de saque e a quitação de quatro parcelas iniciais, afastando a alegação de fraude ou vício de consentimento.

6. Não restou configurada falha na prestação de serviços pela instituição financeira, tampouco ato ilícito que ensejasse dano moral ou a devolução de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de empréstimos em terminais de autoatendimento, mediante uso de senha pessoal e cartão bancário, é válida e gera presunção de regularidade.

A guarda de senha e cartão bancário é responsabilidade do correntista, salvo prova de fraude ou falha de segurança imputável à instituição financeira.

Não configurada a prática de ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário, não há fundamento para responsabilização civil ou devolução de valores.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, Apelação Cível nº 1005964-21.2024.8.26.0032, Rel. Luís H. B. Franzé, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 31/10/2024;
TJMG, Apelação Cível nº 5003686-54.2021.8.13.0352, Rel. Fausto Bawden de Castro Silva, 20ª Câmara Cível, j. 16/10/2024;
TJCE, Apelação Cível nº 0050516-14.2021.8.06.0109, Rel. José Ricardo Vidal Patrocínio, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

ITAÚ
UNIBANCO
S.A.

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação ajuizada por
ORMI PEREIRA PINTO,
julgou procedente o pedido autoral para declarar
“
a inexistência do débito discutido nos presentes autos, CONDENANDO a parte requerida a devolver os valores pagos pela parte autora indevidamente, acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da data do ajuizamento da presente ação, bem como, condenando a parte requerida ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da data da presente sentença. Ademais, DECLARO nulo o contrato objeto da lide.”

Nas razões do evento 9750695, o apelante sustenta, em suma, que: 1) “a operação questionada pela parte apelada se trata de contrato nº 000001448938108 firmado em 01/04/2019, no valor de R$ 6.099,76 (seis mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), a ser quitado em 12 parcelas de R$ 649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais) cada, com pagamento mensal a ser realizado mediante desconto em folha de pagamento” (fl. 03); 2) “o crédito foi disponibilizado por meio de liberação em conta corrente Itaú de titularidade da própria parte apelada (nº 45582-6, Ag.8639 – extrato anexo), bem como, houve a utilização do valor, o que demonstra o benefício obtido pelo Apelado com a operação que ora questiona” (fl. 03); 3) “a adesão ocorreu mediante utilização de caixa eletrônico com a digitação de senha individual e de caráter sigiloso no terminal respectivo (CEI), tendo este o condão de validar e autorizar transações realizadas na forma eletrônica” (fls. 03/4); 4) o “Superior Tribunal de Justiça em recente decisão manifestou entendimento favorável ao reconhecimento da contratação quando do recebimento dos valores, através da comprovação dos créditos (Extratos ou DOCs e TEDs), e ausência de questionamento por parte do beneficiário, pela teoria do ‘venire contra factum proprium’, que veda comportamento contraditório da parte” (fl. 04); 5) “inexiste qualquer vício de consentimento na celebração dos contratos” (fl. 06); 6) “a cobrança dos débitos ora discutidos, por parte do Apelante, é devida, diante da regular contratação do empréstimo, bem como a sua efetiva utilização” (fl. 07); 7) os “débitos não figuram como dano material, posto que correspondem à contraprestação devida pelo cliente em razão de contrato legitimamente constituído, diante do proveito econômico obtido pela parte apelada” (fl. 07); 8) “inexiste ofensa aos direitos da personalidade” (fl. 08); 9) “descabe a condenação do banco em danos morais formulado pela parte autora apelada ou, na eventualidade de ser mantido, deve-se levar em consideração o critério de razoabilidade para a sua mensuração, ponderando-se a conduta escorreita do banco” (fl. 10).

Contrarrazões ofertadas no evento 9750697, pelo desprovimento do recurso, assinalando que: 1) “ao notar os descontos no seu benefício foi até ao banco, onde lhe foi fornecido por uma funcionária do banco um suposto comprovante de empréstimo feito no valor de R$ R$ R$ 6.864,00 (seis mil oitocentos e sessenta e quatro reais), e com uma assinatura indicando transação manual feito por uma atendente do caixa do próprio banco” (fl. 03); 2) “uma transação realizada por meio de caixa eletrônico não requer a assinatura do cliente, uma vez que são empregados os padrões de segurança bancária, incluindo senhas, contrassenhas e códigos eletrônicos” (fl. 03); 3) “a Apelante revela imprecisão em suas alegações referentes à transação realizada por sua cliente, o que sugere que o suposto empréstimo tenha sido efetuado por meio de uma ação fraudulenta” (fl. 04); 4) “não possui competência para operar um caixa eletrônico, tampouco para compreender o conteúdo exibido no mesmo” (fl. 04); 5) o “uso do caixa eletrônico ocorreu somente após o conhecimento do suposto empréstimo fraudulento, com o intuito de efetuar o saque do pagamento de sua aposentadoria antes que o banco procedesse ao desconto do benefício previdenciário que de acordo era maior do que o permitido em lei” (fl. 04); 6) “os descontos relativos ao empréstimo fraudulento extrapolaram o limite legal de 35%(trinta e cinco por cento)” (fl. 04); 7) “foi vítima de cobrança indevida de um empréstimo consignado no valor de R$6.864,00, mesmo nunca tendo contratado qualquer serviço de empréstimo com o Apelante” (fl. 04); 8) “não assinou nenhum contrato para tal empréstimo e não recebeu o valor correspondente, a Apelada é uma pessoa idosa e analfabeta” (fl. 05); 9) “a contratação do empréstimo consignado indevido com os dados do consumidor constitui defeito na prestação do serviço, o que enseja responsabilidade objetiva da empresa” (fl. 06).

Primeiramente, registra-se que a requerente ingressou em juízo, em 12/05/2021, objetivando a declaração de inexistência o débito no valor de R$ 6.864,00, oriundo de um suposto contrato de empréstimo consignado firmado em 01/04/2019, que afirmou não ter firmado e nem recebido o valor correspondente.

A requerente defendeu na inicial que as quatro primeiras parcelas foram pagas pelo fraudador no dia 17/04/2019, sendo que somente soube do empréstimo em novembro de 2019, quando o banco começou a descontar as parcelas, restando-lhe apenas R$ 349,00 da sua aposentadoria.

Em contestação, o requerido sustentou a regularidade da contratação questionada, que se deu na modalidade crediário, mediante utilização de caixa eletrônico, com assinatura eletrônica da consumidora, que recebeu o crédito contratado, em 01/04/2019, no valor de R$ 5.940,00, por meio de liberação em sua conta-corrente, o qual foi por ela utilizado.

À peça de defesa, foram juntados os dados da operação do crediário automático contratado, por taxa pré-fixada, em doze parcelas mensais, cujo valor foi depositado na conta-corrente da apelada, que, por sua vez, realizou no mesmo dia, conforme evidencia seu extrato, o saque de quantia ainda maior, no valor de R$ 6.894,00.

Esse valor, que é apontado na inicial, refere-se ao saque realizado no mesmo dia da concessão do crédito, em relação ao qual foi entregue para a consumidora um comprovante de saque em conta com cartão, no qual lançada a sua assinatura.

Na documentação relativa ao detalhamento das parcelas, é possível identificar que no dia 17/04/2019 (dezesseis dias depois da contratação e do saque), foram liquidadas quatro das doze parcelas contratadas, sendo que a partir de 04/11/2019, diante do não pagamento da parcela 05 de 12, passou a ser debitada na conta-corrente e investimento da apelada o valor das parcelas de R$ 649,00.

Não se tratou de um empréstimo consignado, mas de uma disponibilização de crédito em conta-corrente (um empréstimo pessoal), mediante do pagamento em doze parcelas pré-fixadas, cuja inadimplência autoriza o banco a descontar o valor em conta-corrente, sendo que quatro parcelas foram pagas no mesmo mês da obtenção dos valores, que foram sacados em quantia até maior pela correntista, que utilizou seu cartão e assinou o documento de saque, tal como também assinou seu documento de identificação.

Apesar de a apelante demonstrar total desconhecimento da operação de crédito automático e do saque realizado, afirmando em juízo que apenas efetua o saque de seu benefício previdenciário e não analisa seus extratos, também deixou assentado em seu depoimento pessoal que sua filha tem acesso aos seus dados bancários para receber seu pagamento.

A filha da apelada, ouvida em juízo na qualidade de informante, afirmou, por sua vez, que, à época, era a própria genitora que se dirigia ao banco para sacar seu benefício previdenciário, e que a idosa entregava o cartão e senha “na mão da pessoa” para realizar o procedimento, já que não sabia mexer no caixa eletrônico.

Ocorre que o crédito foi obtido com uso de dados pessoais e sigilosos da correntista, que também assinou o documento de saque no caixa, em valor até superior ao que lhe foi disponibilizado, quando também resgatada uma aplicação automática da aposentada.

A operação de crédito feita por meio de terminal de autoatendimento, com uso de cartão e senha da correntista é válida, e gera presunção de consentimento da usuárioa que, além disso, também assinou o documento do saque no caixa, o qual é igualmente feito com seu cartão e senha, de modo que não se sustenta a alegação de fraude.

Pontua-se que um fraudador não pagaria parte do débito dezesseis dias depois de obtido o crédito, sendo mais crível que a operação tenha sido realizada com o consentimento da aposentada, que assumiu o risco da inadimplência da operação.

Sobre a validade da contratação efetuada em terminal de autoatendimento, bem como acerca da responsabilidade do correntista pela guarda da sua senha pessoal, confira-se:

APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. DESCONTO DE TARIFAS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Objeto recursal. Insurgência da autora. Alegação de: (a) inexistência de prova apta a comprovar a contratação com base na qual foram efetivados os descontos; (b) ocorrência de danos morais indenizáveis. 2. Regularidade da contratação. Comprovada. Adesão ao serviço bancário efetuado por meio de terminal eletrônico de autoatendimento, mediante senha pessoal. Caso em que o banco comprova a regularidade da contratação questionada. Apresentação do comprovante da operação, anotado o nsu 0222250 referente à solicitação. Demonstração suficiente da validade dos descontos. 3. Recurso desprovido. (TJSP; apelação cível 1005964-21.2024.8.26.0032; relator (a): Luís h. B. Franzé; órgão julgador: 17ª câmara de direito privado; foro de araçatuba - 6ª Vara Cível; data do julgamento: 31/10/2024; data de registro: 31/10/2024) (TJSP; AC 1005964-21.2024.8.26.0032; Araçatuba; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luís H. B. Franzé; Julg. 31/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUIEQUENAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OPERAÇÃO REALIZADA ELETRONICAMENTE POR MEIO DO CARTÃO E DIGITAÇÃO DA SENHA PESSOAL DA CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. É de se rejeitar a alegação de prescrição da pretensão da autora de questionar a contratação de empréstimo consignado quando a demanda é proposta dentro do prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe à parte ré comprovar a regularidade da contratação originária da dívida questionada, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte autora o dever de produzir prova negativa. 3. Verificando-se que a contratação do empréstimo consignado questionado pela parte autora ocorreu em terminal de autoatendimento, mediante utilização do cartão magnético e digitação da senha pessoal e intransferível da titular da conta corrente, com a efetiva disponibilização do produto do mútuo à correntista, ausente furto do plástico ou defeito no dever de segurança da instituição financeira, não há que se cogitar de falha na prestação do serviço bancário a ensejar a declaração de inexistência do negócio jurídico e o dever de reparação. 4. Prejudicial de mérito rejeitada, primeiro recurso de apelação provido e segundo recurso prejudicado. (TJMG; APCV 5003686-54.2021.8.13.0352; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva; Julg. 16/10/2024; DJEMG 17/10/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANÁLISE DA VALIDADE DO CONTRATO E DO DIREITO À REPARAÇÃO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença de fls. 240/249, que julgou procedente, em parte, a ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de danos morais. O cerne da controvérsia consiste em verificar a validade dos contratos de crédito automático nº 100931000118037 e 102111000085993, conforme delineado na petição inicial, celebrados entre a instituição financeira e a parte autora, bem como o cabimento de restituição em dobro e de indenização por danos morais. 2. A parte autora instruiu sua exordial com alguns documentos, dentre os quais, o extrato bancário demonstrando o depósito dos créditos relativos aos empréstimos consignados contestados. O réu, por sua vez, colacionou aos autos a cópia dos documentos pessoais de identidade do autor, relatórios relativos às parcelas dos empréstimos e os comprovantes de formalização dos empréstimos em terminal de autoatendimento, assinados eletronicamente. Feitas tais considerações, cumpre observar que a contratação em questão deu-se na forma eletrônica, por meio de assinatura digital, essa efetuada com uso de senha pessoal e intransferível, consoante é alertado expressamente no documento de cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito, como exposto pelo apelante à fl. 259 de suas razões recursais. 3. A propósito, a guarda da senha pessoal é de responsabilidade do titular da conta bancária e, por isso, em princípio, depreende-se que, no caso de acesso de terceiro a essa senha, tal fato só pode ter ocorrido de livre vontade do titular ou por descuido do mesmo, não se podendo sugerir que houve falha na segurança da instituição financeira quando não há qualquer indício nesse sentido, por exemplo, notícia de invasão de dados por hackers. 4. Em tais circunstâncias, em casos análogos a este, a jurisprudência pátria, inclusive do c. Superior Tribunal de Justiça, tem afastado a responsabilidade da instituição financeira sob o fundamento de que o cartão pessoal e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 5. Ademais, restou demonstrado o repasse do numerário contratado, tratando-se de questão incontroversa, uma vez que, conforme explanado alhures, o próprio autor/apelado acostou aos presentes fólios processuais extratos que demonstram o depósito dos créditos em sua conta bancária (fls. 23/24). 6. Dessa forma, entende-se que a parte promovida se desincumbiu do ônus probante que lhe cabia, afinal, nas demandas que se discute fraude na contratação de empréstimo consignado, este e. Tribunal de justiça firmou entendimento de que a confirmação da regularidade ou irregularidade do negócio depende de provas concretas sobre (a) a anuência do consumidor sobre os descontos realizados e (b) o recebimento do crédito por parte do promovente. É o que restou comprovado, na espécie. 7. Por consequência, não constatado o cometimento de ato ilícito pela instituição financeira ré/ apelante, os demais pleitos autorais, relativos à repetição de indébito e aos danos morais restam prejudicados. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJCE; AC 0050516-14.2021.8.06.0109; Jardim; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz José Ricardo Vidal Patrocínio; DJCE 15/10/2024; Pág. 90)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL E CARTÃO BANCÁRIO. VALIDADE DA OPERAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de recurso inominado interposto por José Maria Pereira Marques contra o Banco Bradesco S.A., em que o autor alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de um empréstimo consignado que afirma não ter contratado. O banco recorrido defende que a operação foi realizada de forma legítima, mediante a utilização da senha pessoal e do cartão bancário do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: I) definir se houve contratação regular do empréstimo consignado; II) estabelecer se o banco recorrido pode ser responsabilizado civilmente pelos descontos realizados no benefício previdenciário do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conclui-se pela ausência de prova de irregularidade na contratação do empréstimo consignado, tendo em vista que as transações ocorreram por meio de terminal de autoatendimento com o uso de senha pessoal e cartão bancário do autor. 4. A continuidade da utilização dos serviços bancários pelo autor, antes e após a contratação do empréstimo, reforça a validade da operação. 5. A inexistência de contrato físico assinado não invalida o negócio jurídico, já que o uso da senha pessoal em operações via terminal de autoatendimento confere legitimidade à contratação. 6. Não restou configurada falha na prestação de serviços por parte do banco, uma vez que os mecanismos de segurança, incluindo a utilização de senha e cartão, foram devidamente observados. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O uso de senha pessoal e cartão bancário em operações via terminal de autoatendimento valida a contratação de empréstimos consignados. ". "2. A responsabilidade civil da instituição financeira é afastada quando não há comprovação de falha de segurança ou ato ilícito na prestação do serviço. ". "3. O correntista é responsável pela guarda de sua senha e cartão bancário, salvo prova de fraude ou falha de segurança por parte da instituição financeira". (JECMA; RInom 0801959-60.2023.8.10.0115; Ac. 2746/2024-1; Primeira Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís; Rel. Juiz Ernesto Guimarães Alves; DJNMA 10/10/2024)

Nesse contexto, comprovada a regularidade da contratação, inexistindo a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira, deve ser rejeitada a pretensão autoral.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo requerido para
DAR
-LHE PROVIMENTO
e reformar a r. sentença objurgada, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral, condenando a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença objurgada, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral, condenando a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.